Tribunal: STF
Processo: RE 208215
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA : - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS APÓS A C.F DE 1988
(ART. 201, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
INAPLICABILIDADE DO ART. 58 DO ADCT.
1.       Somente os benefícios de prestação continuada, mantidos pela
Previdência Social na data da promulgação da Constituição Federal, são
suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de acordo com os
critérios estabelecidos pelo art. 58 do ADCT da CF/88, cuja incidência,
temporalmente delimitada, não se projeta sobre situações de caráter
previdenciário constituídas após 05 de outubro de 1988.
2.       O reajustamento dos benefícios de prestação continuada
concedidos
após a promulgação da Constituição rege-se pelos critérios definidos em
Lei (C.F art.201, § 2º).
3.       R.E. conhecido e provido.